Tribunal: TJSP
Processo: 0002530-11.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002530-11.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante RODOLFO RODRIGO SIQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002530-11.2020.8.26.0637 -Voto no 17233
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002530-11.2020.8.26.0637
Comarca: TUPÃ
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Agravante: RODOLFO RODRIGO SIQUEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Paulo Gustavo Ferrari
VOTO no 17233
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação defensiva contra
indeferimento de prisão domiciliar, em razão da pandemia de
covid-19.
Reeducando,
condenado
definitivamente,
que
desconta pena em regime fechado. Não preenchimento dos
requisitos legais. Inaplicabilidade do disposto no CPP, art. 117.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
RODOLFO RODRIGO SIQUEIRA contra a decisão da Vara das
Execuções Criminais de Tupã, que indeferiu concessão antecipada de
prisão albergue domiciliar, cuja reforma pretende, em razão da pandemia
de covid-19. De forma subsidiária, seja determinada a confecção de laudo
médico pela equipe oficial da unidade prisional, no prazo de 24 horas.
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, o
Parecer da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo
improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 31/7/20, aportando-
me aos 10/9/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002530-11.2020.8.26.0637 -Voto no 17233
3
É o relatório.
O agravante foi condenado definitivamente às penas de
5 anos e 6 meses de reclusão (roubo) e 15 anos de reclusão (homicídio
qualificado), em regime fechado, com término previsto para 27/11/2028
(fls. 38), o que desde logo, afasta a possibilidade de aplicação do disposto
no CPP, art. 117, II - “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I -
condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante”.
Lembrando-se, ainda, ad argumentandum, ser inviável a
progressão “por salto”, porquanto vedada pela LEP, art. 112 e Súmula/STJ,
no 491: “é inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime
prisional”.
No mais, não se olvida o teor da Recomendação no 62,
de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça “aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo”.
Entretanto, a despeito da informação prestada pela SAP
(fls. 34) - portador de asma -, nada consta sobre seu histórico de saúde,
tratamento médico ou eventual uso de medicações, constatando-se não
haver demonstração de alguma desídia por parte do Poder Público na
prevenção da pandemia na unidade prisional que se encontra custodiado ou,
ainda, impossibilidade de recebimento do tratamento médico no sistema
prisional.
Como bem consignado “Neste ponto, é importante
ressaltar que não restou comprovada pela defesa, de forma inequívoca e
recente, que o custodiado esteja acometido de doença cuja seriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002530-11.2020.8.26.0637 -Voto no 17233
4
represente um risco em caso de infecção pelo COVID-19. Tal prova seria
essencial para eventual deferimento do pedido. Além disso, a realização de
perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços
desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação. A despeito
da não comprovação das condições do sentenciado, é importante ressaltar
que, sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos
segregados na unidade, desde que adotadas as cautelas indicadas pelas
autoridades de saúde, é situação que melhor atende a preservação de sua
condição” (fls. 39).
Destarte, nem mesmo a intranquilidade trazida pela
pandemia é capaz de autorizar tão açodada providência, tornando
impertinente a prisão albergue domiciliar, porquanto o sistema prisional
deve se adequar às necessidades de tratamento de presos enfermos.
Inviável, por ora, a realização de perícia médica, porque
suspenso o aludido trabalho como medida de contenção e prevenção à
pandemia.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara:
“Agravo em execução. Prisão albergue domiciliar. Impossibilidade.
Requisitos legais não preenchidos. Pandemia COVID-19, por si só, não
justifica a concessão da benesse. Não provimento ao recurso.” (Agravo de
Execução Penal no 0003607-61.2020.8.26.0344, Desembargador Rel.
ZORZI ROCHA, j. 14/8/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - prisão domiciliar -
cabimento apenas para presos em regime aberto - situação humanitária
excepcional não encontrada - filho que se encontra com demais parentes -
caso em que a domiciliar sequer é recomendável dada a natureza dos
crimes praticados pela recorrente. PANDEMIA - corona vírus - não
preenchimento dos requisitos mínimos do grupo de risco - ausência de
comprovação da alegação - paciente em efetivo isolamento social em razão
da suspensão da visitação - negado provimento.” (Agravo de Execução
Penal no 0003267-04.2020.8.26.0026, Desembargador Rel. LAURO MENS
DE MELLO, j. 3/7/2020).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator